Tribunal: CARF
Processo: 13839.723571/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723571/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.861 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
B.J. ADAMI ENGENHARIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão.
Constatando-se, nos autos, a intempestividade do Recurso Voluntário, não se
deve conhecer das razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 15-34.103, da
3a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723571/2012-57
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723571/2012-57

“Trata-se de impugnação contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional em face de atividade econômica vedada, código CNAE 71120/ 00 – “Serviços
de engenharia", alegando que a Lei Complementar no 128, de 2008, deu nova redação à
Lei Complementar no 123, de 2006, retirando tal atividade do rol de atividades vedadas.
Ademais, a prestação de serviços disposta no inciso I do § 5o, "c" do art. 18 da Lei
Complementar no 123, de 2006, permite a opção pelo Simples Nacional, que é o seu
caso, transcrevendo jurisprudência que corroboraria seus argumentos.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO PELO SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
Indefere-se o Pedido de Inclusão no Simples Nacional quando a atividade econômica
constar do Anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011, do Comitê Gestor do Simples
Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, em seu art. 17
relaciona as atividades que são impeditivas à opção por esse regime, e no art. 18
apresenta os anexos a serem utilizados para fins de fixação das alíquotas e da base de
cálculo, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste
serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios; (...)
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo
não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5oB a 5oE do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput
deste artigo.
(...)
Art. 18. (...)
§ 5oB (...);
5oC. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723571/2012-57

I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores; (...)
Conclui-se, portanto, que as empresas que exercem as atividades relacionadas no
transcrito inciso I do § 5o, "c" do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 2006, podem
optar pelo Simples Nacional.
A seção “F” da Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE da Comissão
Nacional de Classificação – Concla, órgão colegiado diretamente subordinado ao
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, compreende a construção de edifícios
em geral (divisão 41), as obras de infraestrutura (divisão 42) e os serviços
especializados para construção que fazem parte do processo de construção (divisão 43).
Dentre os códigos de atividades relacionados na referida seção, apenas os códigos
CNAE 41107/ 00 “Incorporação de empreendimentos imobiliários” e 43991/ 01 –
“Administração de obras” constam do anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011,
onde estão os códigos de atividades impeditivas à opção pelo Simples Nacional.
Mas, por óbvio, deve ser observado se as atividades exercidas pela empresa decorrem
de “atividade intelectual, de natureza técnica ou científica”, conceitos que motivam o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional nos termos do inciso XI do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Porém, as empresas que exercem as atividades compreendidas no código CNAE 71120/
00 – “Serviços de engenharia" estão impedidas de optar pelo referido regime, uma vez
que esse código consta do anexo VI da Resolução CGSN no 94, de 2011. Tais atividades
encontram-se relacionadas no sítio da Concla na internet (http://www.cnae.ibge.gov.br/index.asp).
No presente caso, conforme Requerimento de Empresário à folha 06, a empresa tem
como objeto “serviços de engenharia, incluindo assessoria técnica, avaliação e perícias,
inspeções, projetos, gerenciamento, fiscalização e outras atividades de engenharia”,
exatamente aquelas relacionadas no código CNAE 71120/ 00.
Se houver no cadastro alguma atividade impeditiva, constante do anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 2011, estará impedida de optar por esse sistema diferenciado
de tributação.
Isto posto, voto por julgar improcedente a impugnação e indeferir o pedido de inclusão
no Simples Nacional.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 37), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
10/01/2014 (e-Fls. 40 a 48).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Análise da Tempestividade do Recurso Voluntário

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723571/2012-57

Inicialmente, faz-se necessário analisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário.
Nos termos do Art. 33, do Decreto 70.235/72, o prazo para interposição de
Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da decisão:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da decisão de
1a Instância em 06 de Dezembro de 2013, conforme no Avido de Recebimento (e-Fl. 37).
Entretanto, o contribuinte protocolizou o Recurso Voluntário apenas em 10 de
Janeiro de 2014 (e-Fl. 40).
Computando-se o prazo para a interposição do recurso, verifica-se que este findou
em 07 de Janeiro de 2014, razão pela qual o recurso apresentado é manifestamente intempestivo,
e não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de 1a Instância,
conforme disciplina o Art. 42 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;”

Ademais, analisando o teor da peça recursal, verifica-se que a Recorrente em nada
se manifestou acerca da sua tempestividade.
Pelo exposto, conclui-se que o presente Recurso Voluntário não cumpre um dos
requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, qual seja, a tempestividade,
prevista no Art. 33, do Decreto 70.235/72, razão pela qual não deve ser conhecido.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.723571/2012-57

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário, por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital